Tribunal: CARF
Processo: 12689.721816/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
12689.721816/2013-91
ACÓRDÃO
3001-002.814 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66. Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do Auto de infração e, no mérito, em dar
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.814 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721816/2013-91
2
provimento ao Recurso Voluntário, cancelando a multa aplicada por retificação de CE incluído
tempestivamente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3001-002.797, de 14 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10909.720621/2013-66, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
A exigência é referente ao Auto de Infração lavrado para aplicação da multa de que
trata o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, por retificações de documentos de carga
realizadas após a atracação da embarcação.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a Impugnação Improcedente.
Cientificada do julgamento, a recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando,
em síntese: em preliminar (i) ilegitimidade passiva; (ii) nulidade do auto de infração; no mérito (iii)
inaplicabilidade de multas sobre retificações; e, por fim, (iv) denúncia espontânea.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.814 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721816/2013-91
3
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
este colegiado é competente para apreciar este feito.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de
forma que o conheço.
Preliminar
Ilegitimidade Passiva
A recorrente defende que demonstrou no curso do processo que atuou como
representante, na qualidade de agente marítima, do transportador CSAV –
COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A; que a indicação do agente no polo
passivo de um auto de infração não encontra suporte legal; que considerando que
transportador e agente são figuras jurídicas diversas, não poderá subsistir a multa
aplicada, que deverá ser revista, sendo acolhido o recurso interposto para
declarar nulo o auto de infração, cessando todos os seus efeitos.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade dos agentes marítimos pela multa de que trata esses autos
encontra-se atualmente consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio
do enunciado no 185, o qual, nos termos do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de
observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
Vício no Auto de Infração – Nulidade
De acordo com a recorrente, a descrição dos fatos constante do Auto de Infração
é confusa e não permitiu ao recorrente exercer amplamente o seu direito de
defesa. Ademais, infringiu o artigo 9o, do Decreto 70.235/72, ao não individualizar
as infrações e, portanto, o Auto de Infração deve ser anulado.
Diferentemente da recorrente, entendo que o Anexo II, que é parte integrante do
Auto de Infração, detalha bem as ocorrências, informando as datas de atracação
(data limite para prestação das informações sobre a carga), os números dos
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.814 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721816/2013-91
4
documentos para os quais houve informação com atraso, a descrição da infração
e as datas e horas em que ocorreram.
Tanto é assim que, como se verá na análise de mérito desse voto, a recorrente se
utiliza dos dados da planilha para apresentar sua defesa.
Nesse sentido, entendo que o Auto de Infração contém elementos suficiente para
que a recorrente apresentasse a sua defesa, como de fato o fez, não apenas na
sua impugnação, quanto em sede de Recurso Voluntário. Portanto, não vejo
caracterizado nenhum dos motivos constantes do artigo 59 do Decreto 70.235/72
para declarar a nulidade do Auto de Infração.
Portanto, rejeito a preliminar.
Mérito
Da não caracterização da infração imposta – Retificação nos termos da Solução
de Consulta COSIT no 02/2016
Apesar do título desse tópico remeter apenas a um tema, nele a recorrente
apresenta os seguintes argumentos:

sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição
de multa, uma vez que o artigo 107, IV, alínea “e” do Decreto- Lei 37/66, trata da
não prestação de informações e que estas já haviam sido prestadas pelo
transportador, tratando-se as informações por ela apresentada apenas retificações;

destaca que no próprio Auto de Infração se evidencia que foram
solicitadas retificações e defende que a COSIT, através da solução de consulta de
04/02/2016, definiu que as alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa;

informa que nunca houve a intenção de obstruir a fiscalização da Receita
Federal do Brasil;

que as datas dos fatos geradores foram anterior a 01/04/2009 e, portanto,
conforme artigo 50 da IN RFB no 800/2007, a observância aos prazos estava
suspensa;

que não houve prejuízo ao erário;

que a revogação do capítulo IV da IN 800/2007, pela Instrução Normativa
SRF no 1473/2014 demonstraria que a RFB estaria revendo seu posicionamento
quanto à aplicação das referidas multas; e

Pede o cancelamento das multas.
O primeiro ponto a ser destacado aqui é que o artigo 107, IV, alínea “e” do
Decreto- Lei 37/66 não trata apenas de deixar de prestar informações, ele informa
que estas devem ser prestadas na forma e no prazo estabelecido pela RFB. Nesse
sentido, a informação prestada a destempo é passível da penalidade por ele
imposta.
Quanto às retificações de informações, de fato, a Solução de Consulta Interna no
2/2016 da Cosit, define que alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente dentro do prazo legal não configuram prestação de
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.814 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721816/2013-91
5
informação fora do prazo. O que cabe destaque nesse tópico é que as
informações devem ter sido prestadas dentro do prazo legal para que suas
retificações não se configurem infrações.
Ora, o Auto de Infração trata apenas de retificação de dados dos documentos de
carga, não tendo havendo qualquer menção no sentido de que estes também
foram emitidos após a atracação da embarcação (marco temporal para inclusão
das informações até 01/04/2009). Nesse sentido, assiste razão à recorrente, e as
penalidades sobre as retificações de documentos apresentados tempestivamente
devem ser revertidas.
Esse é o mesmo entendimento que já foi sumulado no enunciado no 186 do CARF:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Sobre o tema do prejuízo ao erário ou da intenção, cabe explicar que, conforme
artigo 136 do CTN, a aplicação de penalidades no Direito Tributário é objetiva,
independente da intenção do agente ou de prejuízos causados ao erário. A
mesma inteligência tem o artigo 94, do Decreto-lei n° 37/1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
E por fim, informa-se que a revogação do Capítulo IV, da IN 800/2007, não tem o
condão de excluir a aplicação das penalidades, uma vez que artigo 107, do
Decreto- Lei 37/66 continua vigente e é a base legal para aplicação das multas. O
entendimento da RFB nesse sentido não poderia ter sido alterado, já que possui
embasamento legal. Tanto é assim, que atualmente o procedimento de
lançamento das multas foi automatizado, conforme se verifica das alterações
promovidas pela IN RFB no 2044, de 2021.
Portanto, cabe provimento nesse item para excluir a multa sobre a retificação da
informação prestada no prazo legal.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.814 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721816/2013-91
6
Denúncia espontânea
De acordo com a recorrente, o registro no Siscomex de dados relativos a um
transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de
infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que
afasta a aplicação de penalidade. Defende que o auto de infração não considerou
a alteração consolidada pela Lei 12.350/2010, que deu nova redação ao §2o, do
art. 102, do Decreto-Lei no 37/66, incluindo as penalidades de natureza
administrativa para gozo do benefício da denúncia espontânea. Apresenta
jurisprudência.
Embora o item tenha restado prejudicado, pelo disposto no item 4.1, cabe
esclarecer que a prestação de informações sobre carga e veículos procedentes do
exterior é obrigação acessória autônoma, para a qual, conforme jurisprudência,
não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a conduta em
desacordo com o prazo previsto em legislação, aplica-se a multa. Isso ocorre
porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito passivo altere a
informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir o
prazo e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF e é de observância obrigatória pelos
conselheiros nos seus julgados.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item
Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de
ilegitimidade passiva e de nulidade do Auto de infração, no mérito, dou-lhe
provimento, cancelando a multa aplicada por retificação de CE incluído
tempestivamente.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.814 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721816/2013-91
7
ilegitimidade passiva e de nulidade do Auto de infração e, no mérito, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, cancelando a multa aplicada por retificação de CE incluído tempestivamente.
(Documento Assinado Digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 369
DF CARF MF
Original